Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE. MATRÍCULA. EFETIVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Ausentes elementos mínimos capazes de comprovar a efetivação de matrícula na instituição de ensino, não há motivo justo para a cobrança de supostos débitos vencidos e não pagos pelo réu.
4. Recurso conhecido e não provido.